Tribunal: TJSP
Processo: 1048614-64.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – DÉBITO TRIBUTÁRIO - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 – PRETENSÃO AO OFERECIMENTO E ANTECIPAÇÃO DA GARANTIA DA FUTURA EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE - PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – DÉBITO TRIBUTÁRIO - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 – PRETENSÃO AO OFERECIMENTO E ANTECIPAÇÃO DA GARANTIA DA FUTURA EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE - PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE - PRETENSÃO DE OBSTAR A INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PERANTE O CADIN ESTADUAL E O PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA RESPECTIVA CDA – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, interesse processual da parte autora, reconhecido. 2. No mérito, propriamente dito, com fundamento no artigo 1.013, § 3o, I, do CPC/15, o oferecimento da garantia idônea e suficiente, de forma antecipada, para a futura execução fiscal, autoriza o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. 3. Inteligência dos artigos 7o da Lei Federal no 10.522/02 e 206 do CTN. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Processo (ação de procedimento comum), julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ausência do interesse processual da parte autora, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, reformada. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido. 9. Requerimento, oferecido pela mesma parte litigante, tendente à antecipação dos efeitos da tutela recursal, prejudicado.